Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709835-33.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISETE INES SANTIN CATAPAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARISETE INES SANTIN CATAPAN contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual almeja a autora a autorização para depositar o valor que entende suficiente para a quitação antecipada do contrato com o requerido. Alega, em apertada síntese, que realizou junto ao réu contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, com 305 parcelas, sendo a primeira em 01.02.2013. Afirma que pretende a liquidação antecipada do contrato com a quitação das parcelas vincendas. Aduz que o réu lhe apresentou o valor de R$ 110.537,77, todavia, entende como correto o valor de R$ 50.838,08. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que a controvérsia acerca do valor apresentado pelo réu/credor e do valor indicado pela autora/devedora deve ser dirimida em cognição exauriente, com formação da relação jurídico-processual e com instauração do contraditório e da ampla defesa. Os documentos e teses apresentadas pela autora não são suficientes para deferir uma medida inaudita altera pars. Além disso, o contrato vige há quase 10 anos, de modo que não verifico o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta que o saldo devedor do financiamento imobiliário é de R$ 50.838,08, muito inferior àquele apresentado pelo Agravado, no valor de R$ 110.537,77. Salienta que pretende depositar em juízo o valor que entende correto para cessar a incidência dos encargos moratórios. Afirma que a continuidade do contrato é onerosa em função do método de amortização convencionado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos, com a consequente liquidação do contrato, tão somente, para ilidir a mora e suspender as cobranças mensais e sucessivas direcionadas à Agravante”. Preparo recolhido (33994790 e 33994792). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” No limiar da relação processual a tutela de urgência só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou da iminência de risco de dano. Segundo, porque não há elementos de convicção suficientes para evidenciar a exatidão do saldo devedor apontado pela Agravante. Terceiro, porque em princípio a tutela de urgência requerida conflita com o disposto no artigo 50 da Lei 10.931/2004. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 03 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator